Tribunal: TJES
Processo: 5007676-31.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007676-31.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA PALMELA DE CARVALHO

APELADO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra CINAAP – Círculo Nacional de Assistência dos Aposentados e Pensionistas e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e extinguir o débito decorrente de descontos previdenciários futuros, indeferindo os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro dos valores descontados. A autora sustenta, em apelação, a existência de danos morais decorrentes dos descontos indevidos e pleiteia a restituição dobrada dos valores já debitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, à luz do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se os descontos indevidos ensejam o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, na ausência de precedente vinculante pacificado, a demonstração de má-fé ou, ao menos, de negligência grave do fornecedor, evidenciando violação à boa-fé objetiva.

4.
A inexistência de relação jurídica válida e a ausência de prova inequívoca de consentimento informado da consumidora, aliadas à juntada de documentos frágeis (termo de filiação sem autenticidade verificada e gravação telefônica breve e imprecisa), configuram falha grave na prestação de informação, em desrespeito ao art. 6º, III, do CDC.

5.
A suspensão unilateral dos descontos por uma das rés, sem ordem judicial, aliada à inclusão da entidade em investigação nacional por cobranças indevidas, reforça a tese de má conduta reiterada e negligência grave, justificando a restituição em dobro dos valores descontados.

6.
Embora os descontos tenham incidido sobre verba alimentar, sua quantia reduzida, a limitação temporal e a ausência de comprovação de constrangimento adicional ou negativa injustificada de restituição afastam a caracterização de dano moral indenizável, segundo os critérios da proporcionalidade e da análise concreta do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA PALMELA DE CARVALHO

contra a r. sentença proferida no evento 15745437 pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES que, nos autos da “
ação
de
indenização por danos materiais e morais
” ajuizada contra
CINAAP – CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (COBAP)
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral “
somente para determinar a inexistência da relação jurídica entre as partes, que deu origem aos descontos no benefício previdenciário da requerente, com a consequente extinção do débito, a partir desta sentença
”.

Outrossim, reconheceu a sucumbência mínima das ora apeladas e condenou a parte ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, mas suspendeu a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça deferida à parte, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15745438, a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença desconsiderou o abalo moral sofrido em razão dos descontos indevidos, sendo cabível o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
em casos como o dos autos;
(II)
o valor descontado impactou diretamente no orçamento familiar da autora, sendo irrelevante seu pequeno montante nominal, diante da sua condição financeira;
(III)
o juízo de origem desconsiderou jurisprudência que reconhece a ilicitude da contratação por ausência de informações claras e da necessária transparência;
(IV)
há precedentes que reconhecem a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados mesmo sem prova de má-fé, nos termos do REsp 676.608/RS, do STJ;
(V)
o conjunto probatório demonstra que os descontos decorreram de contratação viciada, de modo que devem ser restituídos em dobro;
(VI)
requer a condenação das apeladas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro valor que este E. Tribunal entender como razoável e proporcional.

Na origem, a apelante ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, relativa aos descontos que considera indevidos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação das rés à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Para tanto, a autora alegou que jamais contratou serviços com as requeridas, tendo tomado conhecimento dos descontos por meio do extrato de sua aposentadoria, que constavam a ocorrência de descontos nos valores de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e R$ 32,47 (trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), sem que tivesse autorizado ou firmado qualquer relação jurídica com as rés.

O juízo
a quo
reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinou a exclusão dos descontos futuros, julgando, porém, improcedente os pedidos de indenização por danos morais e de devolução dos valores, sob o fundamento de que os documentos e gravações juntados pelas requeridas demonstravam a anuência da autora ao vínculo associativo.

A irresignação da recorrente se encerra sobre a restituição do montante que lhe foi descontado indevidamente e sobre a condenação das partes rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC).

No caso dos autos, embora as apeladas tenham colacionado aos autos termo de filiação firmado entre a apelante e a apelada
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
(evento 15745411) e gravação telefônica acerca de contratação com a apelada
CINAAP – CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
(evento 15745420, fl. 16), tenho que os referidos documentos não se mostram hábeis a demonstrar a existência de consentimento livre, específico e informado da apelante, nos moldes exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Ressalto, nesse ponto, que a gravação telefônica juntada pela apelada
CINAAP
(evento 15745420, fl. 16) foi de pouco mais de dois minutos, com funcionário da requerida confirmando dados da autora e falando de forma acelerada acerca dos produtos oferecidos, não sendo possível compreender a natureza da contratação, o valor dos descontos, sua periodicidade, tampouco sobre o caráter vinculativo do ato.

Ademais, o termo de filiação (evento 15745411) acostado pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS (COBAP)
, apesar de contar com fotografia da apelante, não há dados de geolocalização ou outros mecanismos hábeis para verificação da autenticidade e de que a apelante esteve ciente das contratações realizadas.

Nesse contexto, diante da ausência de prova de ciência inequívoca da consumidora quanto às contratações, resta caracterizada a violação ao dever de informação, regra disposta no art. 6°, inciso III do CDC
1
, tendo em vista que as apeladas não demonstraram que a consumidora apelante possuía efetiva ciência das condições que estava contratando.

Outrossim, em relação à tese de restituição em dobro, esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “
definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, entendo que a devolução em dobro ainda exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

No caso vertente, contudo, as apeladas não lograram êxito em demonstrar a existência de informação prévia e autorização inequívoca da parte autora para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Ressalto que a apelada
CINAAP
levou a efeito, por iniciativa própria, a suspensão dos descontos (evento 15745425), de forma unilateral, sem que houvesse decisão judicial determinando tal medida, o que evidencia o reconhecimento implícito da ausência de legitimidade das cobranças.

Acrescente-se, ainda, que as recorridas figuram na lista de entidades investigadas no escândalo das fraudes ao INSS, conforme operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril de 2025
2
, em que foram identificadas inúmeras cobranças sem autorização, estimadas em bilhões de reais.

Esse contexto reforça a existência de, no mínimo, uma negligência grave e exibe padrão institucional de conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a aplicação da restituição em dobro.

Assim, merece reforma a r. sentença, para condenar as apeladas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da apelante, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

No tocante ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro exige que, para além da conduta ilícita, reste configurado o abalo a direito da personalidade do indivíduo, tal como sua honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade moral.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece o desconto indevido sobre verba alimentar como hipótese de dano presumido em determinadas circunstâncias, mas não há presunção absoluta, devendo a análise ser realizada à luz da proporcionalidade, da extensão do dano, da duração dos descontos, da resposta da ré e da prova dos autos.

No presente caso, os descontos, ainda que indevidos, ocorreram em número restrito, não havendo comprovação de que a autora tenha enfrentado constrangimento adicional, recusa injusta, negativa de restituição, ou exposição vexatória.

Assim, embora reconheça o caráter alimentar do benefício atingido e a inadequação da conduta da ré, entendo que o fato, em sua gravidade concreta, não configura dano moral indenizável, devendo ser mantida a r. sentença que julgou improcedente o referido pedido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e condenar as apeladas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da apelante, acrescido de correção monetária e juros moratórios desde cada desconto indevido (Súmulas nº 43 e 54 do c. STJ).

Diante do parcial provimento dos recursos, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários recursais, uma vez que essa verba somente é cabível nos casos de não conhecimento ou desprovimento do recurso de apelação (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).

Oficie-se
ao INSS acerca do resultado da presente demanda, uma vez que alcançada a restituição pela via judicial, descabe a restituição pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

É como voto.

1
Art. 6º, CDC: São direitos básicos do consumidor: III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

2
Disponível em: <
https://g1.globo.com/politica/noticia/2025/04/24/fraude-no-inss-veja-lista-de-entidades-suspeitas-de-envolvimento-em-esquema-bilionario.ghtml
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.